Tribunal: TJPA
Processo: 0808175-08.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808175-08.2024.8.14.0045

APELANTE: MATINGOTI KAYAPO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Suspeita de advocacia predatória. Exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação de procuração. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de previsão legal. Violação ao acesso à justiça e à primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão do não comparecimento pessoal da parte autora para ratificar os poderes conferidos ao advogado, diligência determinada diante de suspeita de litigância predatória. O apelante sustenta a validade da procuração juntada aos autos e a inexistência de previsão legal que autorize a exigência de comparecimento pessoal para confirmação do mandato judicial, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem pode condicionar o prosseguimento da ação ao comparecimento pessoal da parte autora para ratificação dos poderes conferidos ao advogado, com fundamento em indícios de advocacia predatória, e indeferir a petição inicial diante do descumprimento da diligência.

III.
Razões de decidir

3.

A procuração juntada aos autos goza de presunção de validade, nos termos do art. 105 do CPC, presumindo-se verdadeira a manifestação de vontade da parte outorgante para fins de representação processual.

4.

A exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação do mandato judicial, nas condições impostas, constitui criação de requisito não previsto em lei e restringe indevidamente o direito de acesso à jurisdição.

5.

A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça orienta a identificação de práticas de litigância predatória, mas não autoriza a negativa de acesso ao Judiciário com base em presunções abstratas de irregularidade.

6.

A extinção do processo sem resolução do mérito fundada apenas em indícios genéricos de litigância predatória viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o dever de primazia do julgamento de mérito.

7.

Eventual irregularidade na atuação profissional do advogado deve ser apurada em procedimento próprio, sem prejuízo do direito da parte à apreciação judicial da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 105, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800537-18.2025.8.14.0067, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801467-59.2022.8.14.0061, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802424-60.2022.8.14.0061, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MATINGOTI KAYAPO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., por meio da qual a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de contratação relativa a produto bancário, especificamente cartão de crédito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da alegada cobrança indevida.

A
sentença
(ID 25193604) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não compareceu à sede do juízo para ratificar os poderes conferidos ao patrono, conforme previamente determinado. O magistrado fundamentou a determinação na suspeita de litigância predatória, dada a alta quantidade de demandas semelhantes ajuizadas pelo mesmo advogado com estrutura padronizada, nos termos da Recomendação nº 159 de 23 de outubro de 2024 do CNJ.

Em suas
razões
recursais (Id. 25193605), o apelante sustenta, em síntese, que a procuração acostada aos autos é válida e suficiente para a representação processual, inexistindo previsão legal que autorize a exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação do mandato judicial, motivo pelo qual a sentença teria imposto restrição indevida ao exercício do direito de ação e violado os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Apresentadas
contrarrazões
pelo BANCO PAN S.A. (ID 27857389), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da decisão que indeferiu a inicial diante do descumprimento da determinação judicial.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2 – Mérito:

A controvérsia reside na possibilidade de o juízo de origem, com base em indícios de advocacia predatória, condicionar o prosseguimento da demanda ao comparecimento pessoal da parte autora para ratificar os poderes conferidos ao advogado.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado singular, invocando as diretrizes contidas na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinou a intimação do autor para comparecimento pessoal em juízo, com a finalidade de ratificar os poderes conferidos ao advogado constituído e comprovar a ciência acerca da ação proposta em seu nome, advertindo que o descumprimento da diligência poderia ensejar o indeferimento da petição inicial.

Diante da ausência de comparecimento da parte autora, o Juízo de origem entendeu configurado o descumprimento da determinação judicial destinada à regularização da petição inicial e, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, proferiu sentença indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ainda que se compreenda a cautela do magistrado diante do aumento de ações padronizadas com possível desvio de finalidade, a sentença deve ser desconstituída por evidente vício procedimental (
error in procedendo
).

Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração juntada aos autos goza de presunção de validade, sendo presumida a veracidade da manifestação de vontade da parte outorgante. Eventual dúvida quanto à autenticidade do mandato deve ser objeto de instrução probatória, e não pode servir, isoladamente, como fundamento para obstar o acesso ao Judiciário. A exigência de comparecimento pessoal, nas condições em que foi imposta, configura criação indevida de requisito não previsto em lei.

A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, embora oriente a atuação preventiva e coordenada dos magistrados na identificação de práticas de litigância predatória, não autoriza a negativa de acesso à jurisdição com base em presunções abstratas, sem a devida comprovação da má-fé.

A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que a extinção do feito sem resolução do mérito, com base em indícios genéricos de litigância predatória, viola o princípio do acesso à justiça, especialmente na ausência de demonstração concreta de má-fé da parte autora.

Cite-se, a propósito, o seguinte julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO LIMINAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO DOS SANTOS FONSECA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC), sob alegação de ausência de interesse processual e indícios de lide predatória. A ação pleiteia a restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário referente a contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pela autora, além de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) a configuração ou não do interesse processual da parte autora; e

(ii) se a extinção do processo violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual decorre do trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo cabível a análise do mérito para apuração de supostos ilícitos, como descontos indevidos em benefícios previdenciários.

4. O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem análise do mérito configuram error in judicando, violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal, uma vez que cabe ao Judiciário garantir a tutela jurisdicional e, se necessário, apurar indícios de lide predatória em procedimento próprio.

5. A eventual caracterização de advocacia predatória deve ser apurada junto ao órgão de classe competente, não podendo prejudicar o direito da parte autora à resolução da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução de mérito, sob fundamento de lide predatória, viola o princípio do acesso à justiça quando não há demonstração concreta de má-fé ou abuso do direito de ação. Eventual prática ilícita deve ser apurada em procedimento próprio, sem prejuízo do direito de tutela jurisdicional da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 321, 485, I e VI, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-06.2022.8.14.0095, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em 13/02/2023.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800537-18.2025.8.14.0067 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025
). Grifei.

No mesmo sentido, colaciono outros precedentes desta Egrégia Corte, que reafirmam o entendimento ora adotado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação.

2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do "advogado predatório", no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal).

3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801467-59.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2024
). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATEIRIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802424-60.2022.8.14.0061 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024
). Grifei.

O princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), aliado ao princípio da cooperação (art. 6º), impõe ao magistrado o dever de oportunizar a adequada regularização do processo, e não o extinguir de forma prematura, com base em presunções não corroboradas por provas.

Reafirma-se: a apuração de eventual má conduta profissional do advogado deve ocorrer no âmbito próprio, sem prejudicar o direito da parte assistida à devida tutela jurisdicional.

Assim, em consonância com o entendimento já externado por esta Corte, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para anular sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026